Tribunal: TJDFT
Processo: 0704708-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704708-80.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIA ALIANZZA LTDA AGRAVADO: MR PINHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Via Alianzza Ltda. contra a decisão da 7a Vara Cível de Brasília que deferiu a sucessão processual (proc. no 0723889-40.2018.8.07.0001, ID no 146835764, págs. 1-2). 2. Na petição de ID no 45369285, a agravante informa que as partes realizaram acordo e pede a desistência do recurso. 3. Homologo a desistência e, por consequência, não conheço o recurso (CPC, arts. 998 c/c 932, III). 4. Dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 5. Comunique-se à 7a Vara Cível de Brasília. 6. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 7. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 8. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 3 de abril de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO